Tribunal: TJES
Processo: 0002680-28.2017.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002680-28.2017.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO
RECORRIDO: GERALDO PEIXOTO DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0002680-28.2017.8.08.0045

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VALERIO

RECORRIDOS:
GERALDO PEIXOTO DA ROCHA e CONCEICAO DOMINGUES GONCALVES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNIBUS ESCOLAR PARADO EM LOCAL INAPROPRIADO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALORES FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condená-lo ao pagamento de R$ 18.530,00 (dezoito mil, quinhentos e trinta reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrente de acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar de propriedade do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de sua responsabilidade civil, atribuindo a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, ao argumento de que o condutor recorrido trafegava em alta velocidade e sem o cinto de segurança. Subsidiariamente, impugna as condenações por danos materiais e morais, por ausência de comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa, arguida em contrarrazões. Embora a parte recorrente tenha protocolado, inicialmente, recurso de apelação por equívoco, o ato foi seguido da imediata interposição do recurso inominado cabível, dentro do prazo legal, o que afasta o erro grosseiro e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, permitindo a análise do mérito recursal, motivos pelos quais
INDEFERE-SE

o pedido de não conhecimento do recurso formulado pela parte recorrida.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade do ente municipal pelo acidente de trânsito e a adequação das indenizações fixadas.

5.

De acordo com os autos, os recorridos transitavam de carro pela estrada Córrego Paraíso Novo a Vila Valério/ES quando em uma curva da Estrada deparou com o ônibus escolar de propriedade do Município parado no meio da pista de rolamento, ocupando quase que a totalidade da estrada, de tal forma que o recorrido não conseguiu evitar a colisão, mesmo tirando seu veículo totalmente para a direita.

6.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, a responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a análise de culpa. A exclusão da responsabilidade somente ocorreria mediante a comprovação de culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou nos autos.

7.

No caso em tela, entendo que a sentença não merece reparos. O conjunto probatório, em especial a prova testemunhal, demonstrou de forma coesa que o ônibus escolar de propriedade do recorrente estava parado em local inadequado e de pouca visibilidade, especificamente em uma curva, o que foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.

8.

As alegações de excesso de velocidade e falta de uso de cinto de segurança por parte do recorrido não foram comprovadas pelo recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato excludente de sua responsabilidade.

9.

Ademais, chama à atenção, como já destacado pela sentença, que o condutor do ônibus, embora possuía CNH (prontuário nº 1969057828), não possuía habilitação específica para condução de veículos de transporte de alunos, o que configura irregularidade na prestação do serviço público de transporte escolar.

10.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de orçamento detalhado, compatível com a extensão dos danos descritos no Boletim de Ocorrência, no valor de R$ 18.530,00.

11.

Os danos morais, por sua vez, restaram configurados em razão das lesões físicas sofridas pela segunda recorrida, que necessitou de atendimento médico de urgência, com lesões na cabeça e pelo corpo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a compensação pecuniária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

15.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)